Tribunal: TJSP
Processo: 0013510-12.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS E DECIDIDAS EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE REVISIONAL TAXATIVA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. I. Caso em Exame: A revisão criminal foi interposta por Cassiano, representado pela Defensoria Pública, contra acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de

Ementa:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS E DECIDIDAS EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE REVISIONAL TAXATIVA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. I. Caso em Exame: A revisão criminal foi interposta por Cassiano, representado pela Defensoria Pública, contra acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal que manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, após parcial provimento do recurso de apelação apenas para redução da pena-base. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em averiguar se a revisão criminal é a via adequada para rediscussão de matéria probatória já exaustivamente analisada em grau de apelação, sem apresentação de elementos novos. III. Razões de Decidir: A revisão criminal não comporta conhecimento, pois o revisionando limita-se a reiterar as mesmas teses já exaustivamente apreciadas e rechaçadas pelo acórdão condenatório, sem apresentar qualquer elemento de convicção novo apto a configurar as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. A via revisional não pode ser manejada como sucedâneo recursal ou terceiro grau de jurisdição para fins de rediscussão probatória sem amparo em nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP. IV. Dispositivo e Tese: Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já analisadas em contraditório em duas instâncias, sendo inadmissível seu manejo como substituto recursal na ausência das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. O mero inconformismo do revisionando, desacompanhado de qualquer dos pressupostos legais autorizadores, impede o conhecimento da ação revisional. Legislação Citada: CF/88, art. 5o, XI. CPP, arts. 157, §1o; 244; 621, I, II e III. CP, arts. 44; 59; 64, I; 65, III, d. Lei no 11.343/06, arts. 33, caput; 33, §4o; 42. Jurisprudência Citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280). STF, RE 593.818 (Tema 150 da Repercussão Geral). STJ, REsp 1.702.028/SP. STJ, AgRg no REsp 1.572.883/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/04/2016. TJSP, Revisão Criminal 0032335-72.2023.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, 7o Grupo de Direito Criminal, j. 16/04/2025. TJSP, Agravo Interno Criminal 2065385-84.2025.8.26.0000, Rel. Augusto de Siqueira, 7o Grupo de Direito Criminal, j. 15/04/2025. TJSP, Revisão Criminal 2376319-62.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Gordo, 7o Grupo de Direito Criminal, j. 30/01/2025. TJSP, Revisão Criminal 0019698-55.2024.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, 7o Grupo de Direito Criminal, j. 04/11/2024.